Tribunal: TJMT
Processo: 1010106-15.2019.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010106-15.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAYANE BARBOSA LANZIERI - CPF: 002.120.581-77 (RECORRENTE), ELIS MARIA FOPPA - CPF: 733.275.739-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010106-15.2019.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: NAYANE BARBOSA LANZIERI.

Recorrido: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VENDA REALIZADA PELO MERCADO LIVRE –
PAGAMENTO EFETUADO PELO MERCADO PAGO
– CONTA INVADIDA – SAQUE DO PAGAMENTO EFETUADO POR TERCEIRO DENTRO DA PLATAFORMA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA EVIDENCADO -

RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a autora alega que
“possui uma conta cadastrada no site do Mercado Livre e do Mercado Pago, meio pelo qual realizou a venda do item “Relógio Garmin Forerunner 15”, pelo valor de R$ 449,00. Afirma que após a venda do produto notou que houve uma transferência de valores na conta Mercado Pago da Autora para a conta bancária de titularidade de MARCO ANTONIO CARVALHO ARAÚJO, transação esta que não reconhece. Diante dos fatos, ingressou com a presente demanda, requerendo, em suma, a procedência da ação para restituição do valor de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove centavos) em dobro e danos morais” (Sic.).

2.

Aduz que no dia 29/03/2019, recebeu uma mensagem pelo aplicativo do Mercado Pago, comunicando o pagamento do produto, e que, assim que o comprador confirmasse o recebimento do produto, o valor seria liberado na sua conta, porém,
em 21/04/2019, recebeu um e-mail informando que o valor já tinha sido sacado e estava em processamento para a conta bancária do Sr. Marco Antônio Carvalho Araújo
, mas que só visualizou o referido e-mail em 22/04/2019.

3.

Assevera que ao perceber que foi vítima de estelionato, entrou em contato com a plataforma requerida e tentou resolver a lide administrativamente junto ao Procon, porém, não obteve êxito.

4.

Pois bem. A situação dos autos é um clássico caso de intermediação de compra e venda disponibilizada pela recorrente,
sendo que a fraude aqui discutida ocorreu no sistema de pagamento dentro da plataforma requerida
,
ou seja, o estelionatário ingressou na plataforma da recorrente e transferiu o valor da venda feita pela recorrida para sua conta.

5.

Oportuno, salientar que, no caso de falha na prestação do serviço, a instituição intermediadora da venda, que engloba produtos e valores em dinheiro, sendo, portanto, responsável pela falha operacional que causar dano ao consumidor.

6.

In casu
, resta evidente que a requerida não adotou medidas efetivas para evitar fraudes, permitindo que fraudadores tenham acesso à plataforma com facilidade para aplicar golpes a seus usuários.

7.

Portanto, entendo que no caso, não houve culpa da autora, tendo em vista que a mensagem de confirmação de compra foi envida pelo estelionatário através do Mercado Pago que recebeu o pagamento, portanto, não como a reclamante perceber que estava sendo vitima de golpe.

8.

Ademais, é o próprio Mercado Pago quem informou a reclamante que o pagamento havia sido transferido para conta de terceiros.
Portanto, demonstrado o nexo causal entre o dano e a falha de segurança do serviço oferecido pelo recorrente.
Culpa exclusiva de terceiro não demonstrada.

9.

Nesse sentido:

“
“
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTA DO MERCADO PAGO INVADIDA POR TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO CARACTERIZADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL COMPROVADO
. Da ilegitimidade passiva. Não há controvérsia sobre o fato de os eventos relatados pela parte autora na inicial terem ocorrido no âmbito da plataforma digital mantida e disponibilizada pela parte ré. Logo, ao disponibilizar a plataforma digital para que terceiros comercializem seus produtos e auferir lucro com essa atividade, deve a parte demandada responder pelos danos sofridos por seus usuários em decorrência de eventual falha na prestação dos serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
Da aplicabilidade do CDC
.
Sendo a parte autora dependente da segurança e da disponibilidade da plataforma da parte requerida para comercializar seus produtos, mostra-se possível reconhecer sua vulnerabilidade, porquanto o funcionamento do sistema da demandada é desconhecido dos usuários
.
Nesse cenário, é inarredável a hipossuficiência do vendedor usuário da plataforma frente a esta, tanto econômica quanto técnica, configurando, sem dúvidas, a relação de consumo.

Da falha na prestação dos serviços
.
Caso em que foram efetuadas diversas operações não reconhecidas pela parte autora em sua conta, fruto de fraude no âmbito da plataforma de tecnologia de serviços de pagamento disponibilizada pela ré. Culpa exclusiva de terceiro não demonstrada.
Forçoso concluir, portanto, pela efetiva existência de falha na prestação dos serviços da parte ré, que, objetivamente responsável pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida, tem o dever de indenizar eventuais prejuízos causados aos seus usuários.

Da indenização por danos morais. Pacífico na jurisprudência que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, na esteira do entendimento sumulado no verbete nº 227 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, está caracterizado o dano moral alegado, não só pela gravidade da falha na prestação de serviços, mas também porque os transtornos gerados ultrapassaram o mero aborrecimento. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. (TJ-RS - AC: 50041652420198216001 RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 31/03/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022).

10.

Tentativa de solução do litígio na seara administrativa inexitosa.

11.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

12.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

13.

Comprovada falha na prestação serviço e a evidente ilicitude praticada pela requerida, a restituição do valor sacado pelo golpista é medida que se impõe, como determinado na sentença.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023